Tribunal: STF
Processo: RHC 171188
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petição formulada pela defesa do agravante por meio da qual se requer “seja superada a restrição regimental e possibilitada a sustentação oral neste feito – a ser enviada virtualmente em arquivo de áudio ou vídeo, nos termos da Emenda Regimental 53/2020 e das Resoluções nºs 669 e 672/2020 recentemente introduzidas nesse Excelso Pretório.” 
    É o relatório. Decido.
    2. Anoto, de início, que a Resolução n. 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, prescreve o seguinte:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual a lista ou o processo com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III - sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.
    Na espécie, a pretensão, para fins de sustentação oral, esbarra no disposto do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual preconiza que “(n)ão haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.
    Não fosse isso, mesmo sob a óptica do art. 937, § 3°, CPC, com base no critério da especialidade, tem-se decidido o seguinte:
    Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes do Plenário e de ambas as Turma (HC 146.339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3.4.2018).
    Referida compreensão foi recentemente reafirmada no HC 164.593, de minha relatoria, na sessão virtual de 04.05.2020. O Pleno, por maioria, assentou que não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus.
    Cabe salientar, nesse contexto, que os regimentos internos dos tribunais, cuja edição decorre de atribuição conferida pelo art. 96, I, ”a”, da Constituição Federal, constituem lei em sentido material e, em matéria de autogestão, inclusive preponderam sobre leis formais (ADI 1.105 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 3.8.1994).
    No caso, tenho que a prescrição regimental tem como mote a administração dos afazeres jurisdicionais, assentando a inadmissibilidade do pleito ora formulado.
    Por derradeiro, as razões deduzidas pelo requerente, não se revestem, a meu juízo, de potencialidade suficiente a ensejar a alteração da compreensão aqui externada. 
    3. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente